Tribunal: STF
Processo: MI 7395
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de injunção coletivo impetrado pela Confederação das Federações Emancipacionistas e Anexionistas do Brasil (CONFEAB) em face do Congresso Nacional, com o objetivo de que seja declarada a omissão legislativa na regulamentação da criação de Municípios no Brasil.



    Na inicial, aduz a impetrante que, desde a aprovação da Emenda Constitucional nº 15/1996, que alterou o art. 18, § 4º, da Constituição para exigir a edição de lei complementar federal para estabelecer o período em que ficaria permitida a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, o Congresso Nacional encontra-se omisso para regulamentar a matéria.



    Acrescenta que “houve projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional a respeito do assunto. Não obstante, verifica-se o total insucesso em se concluir a tramitação e votação destes, o que só reforça a inércia do Poder Legislativo e aprofunda as inconstitucionalidades decorrentes da omissão legislativa”.



    Exemplifica que o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o pedido de homologação da criação do Município de Moraes de Almeida/PA, em virtude da ausência de regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição Federal.



     Diante de tais argumentos, requer seja julgada procedente a ação, a fim de que os Estados Brasileiros possam acolher a pretensão do cidadão que busca alcançar a criação de seus municípios.



    Instado a se manifestar, o Presidente da Câmara dos Deputados pugna pelo não conhecimento do mandamus, ante a inexistência de direito subjetivo à criação de municípios. Sustenta, também, a ilegitimidade ativa da parte autora, pois “eventual criação de um Município não diz respeito a direito ou prerrogativa dos membros ou associados da confederação impetrante”.



    Ademais, informa que, embora o Congresso Nacional não tenha regulamentado definitivamente o art. 18, § 4º, da Constituição Federal, “em atenção ao que restou decidido na ADI n. 3.682, acresceu o art. 96 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)5 , por meio da Emenda Constitucional n. 57, de 2008, para convalidar os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios consolidados, cuja origem tenha sido ‘imperfeita’”.



    Afirma que a complexidade da matéria dificulta a regulamentação pleiteada e demanda o amadurecimento das discussões entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, afastando a tese de inércia por parte do Congresso Nacional.



    Considera incabível a prolação de sentença aditiva, considerando que “não há qualquer parâmetro legal que possa ser adotado pelo Poder Judiciário na colmatação da lacuna”, apresentando, ainda, os custos políticos da proliferação de municípios. Defende a oportunidade e conveniência política na tramitação dos projetos de lei que visam disciplinar a matéria.



    Manifesta-se, ao fim, pela denegação da ordem.



    O Congresso Nacional manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração, ante a ilegitimidade ativa da parte impetrante. No mérito, sustenta inexistir mora legislativa, em razão da aprovação de vários projetos de lei para regulamentar o dispositivo constitucional em questão, os quais, todavia, restaram vetados.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de injunção, nos termos da ementa que transcrevo:



    MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS. ART. 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. CONFEDERAÇÃO DAS FEDERAÇÕES EMANCIPACIONISTAS E ANEXIONISTAS DO BRASIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de injunção impetrado com o objetivo de suprir suposta inércia legislativa na regulamentação do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, que dispõe sobre a criação, fusão e desmembramento de municípios. 



    2. Carece de legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de injunção coletivo, a Confederação formada por Federações Emancipacionistas e Anexionistas, ante a ausência dos documentos constitutivos que demonstrem quem seriam os associados dessas entidades. 



    3. Confederação formada por Federações Emancipacionistas e Anexionistas não é titular do direito previsto no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. 



    — Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção.



    É o relatório. 



    Decido.



    A impetração não comporta seguimento.



    O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa que seja capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inc. LXXI, CF/1988).



    Nesses termos, é imprescindível ao exame do writ a presença de dois pressupostos sucessivos: i) a verificação da omissão legislativa e a ii) efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa, consagrados constitucionalmente, em razão do citado vácuo normativo.



    Incabível, na espécie, o mandado de injunção, pois não há que se falar em direito, liberdade constitucional ou prerrogativa à edição de norma que permita a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não há direito subjetivo à edição da lei complementar federal prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional à edição da Lei Complementar prevista no § 4º do art. 18 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI nº 4.243 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/10/14)



    Ainda que existisse, em tese, o aludido direito subjetivo, é certo que a Confederação das Federações Emancipacionistas e Anexionistas do Brasil (CONFEAB) seria ilegítima para pleiteá-lo pela via do mandado de injunção, tendo em vista que a Lei º 13.300/2016 resguarda a legitimidade ativa do mandamus àqueles “que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas”.



    Quanto ao ponto, oportuno mencionar trecho do voto condutor do acórdão do MI nº 725/RO, no sentido de que “a integração à Federação de um novo ente, de acordo com a Constituição, depende da vontade expressa da própria Federação, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (DJe de 21/09/07).



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de injunção. 2. Alegada omissão legislativa quanto à elaboração da lei complementar a que se refere o § 4º do art. 18 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 15/1996. 3. Ilegitimidade ativa do Município impetrante. Inexistência de direito ou prerrogativa constitucional do Município cujo exercício esteja sendo obstaculizado pela ausência da lei complementar federal exigida pelo art. 18, § 4º, da Constituição. 4. Mandado de injunção não conhecido. (MI nº 725/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/09/07)



    Com essas razões, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente